Tribunal: TJDFT
Processo: 0739385-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739385-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA DE SENA MESQUITA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto pela autora, CELMA DE SENA MESQUITA, em face da decisão (ID 249099131 dos autos de origem) proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas no 0725224-44.2025.8.07.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em limitar os descontos da autora ao patamar de 30% dos seus rendimentos mensais. Em suas razões recursais (ID 76261037), a agravante alega que aufere renda líquida mensal de R$ 8.895,71, contudo, os descontos mensais decorrentes de empréstimos bancários totalizam R$ 24.039,17, o que corresponde a 270% de sua remuneração líquida. Sustenta que tal situação configura superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, comprometendo o mínimo existencial e violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando a probabilidade do direito, diante da comprovação documental do comprometimento excessivo de sua renda, e o perigo de dano irreparável, ante a impossibilidade de arcar com despesas básicas como alimentação, moradia e saúde. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais, inclusive do TJDFT, no sentido de que os descontos em folha de pagamento não devem ultrapassar 30% dos rendimentos líquidos, a fim de preservar o mínimo existencial do devedor. Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao agravo, com a imediata limitação dos descontos ao percentual de 30%, bem como a concessão de tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento definitivo do recurso. Sem preparo em razão dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora, ora agravante. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. A Lei no 14.181/2021 buscou garantir a preservação do mínimo existencial do consumidor endividado por meio da revisão e da repactuação da dívida. Entretanto, no caso, não se vislumbra, a priori, o desrespeito à margem legal aos empréstimos consignados indicados nos contracheques que instruíram a inicial (ID 2454429382 – do processo de origem), que indicam haver margem consignável, o que será melhor analisado quando da instrução processual. Por fim, o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, inicialmente, deve ser realizada uma audiência de conciliação com todos os credores onde é apresentado o plano de pagamento e, apenas em caso de ausência de acordo, em caráter subsidiário, fica autorizada a revisão e a repactuação da dívida, com a possibilidade de postergação da primeira parcela do plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora